Tribunal: TJMT
Processo: 1015718-63.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015718-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MONIELE BERNARDINA DAS FLORES - CPF: 062.214.771-40 (RECORRENTE), MATEUS MORAIS HELRIGUEL - CPF: 037.422.651-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1015718-63.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1015718-63.2025.8.11.0001

Recorrente:
Moniele Bernardina da Flores.

Recorridos:
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTO ESTRANHO À LIDE. PERMISSIONÁRIA PARA DIRIGIR. QUESTÃO NÃO SUSCITADA PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS PEDIDOS REALIZADOS PELA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 141, 489, § 1º, INCISO IV, E 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. JULGAMENTO
CITRA PETITA
. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de auto de infração de trânsito, na qual a autora busca a nulidade de auto lavrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida apresenta fundamentação adequada nos termos do artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil; (ii) estabelecer se houve julgamento
citra petita
pela ausência de apreciação dos pedidos e fundamentos efetivamente deduzidos pela autora; (iii) determinar a consequência processual decorrente dos vícios identificados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença fundamentou a improcedência da ação em tese relativa à impossibilidade de afastamento de penalidades aplicadas a permissionários para dirigir, matéria não suscitada pela autora nem debatida pelas partes.

4.

O julgamento baseado em fundamento estranho à lide viola os limites objetivos da demanda previstos no artigo 141 do Código de Processo Civil.

5.

A autora deduziu pretensões específicas relacionadas a vício formal do auto de infração, ausência de notificação válida e transferência da pontuação ao real condutor do veículo. Nenhum dos fundamentos efetivamente apresentados na petição inicial foi apreciado pela sentença recorrida.

6.

O artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil considera não fundamentada a decisão que deixa de enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

7.

A ausência de apreciação do pedido subsidiário de transferência de pontuação caracteriza julgamento
citra petita
, em violação ao artigo 492 do Código de Processo Civil.

8.

A nulidade decorrente de fundamentação inadequada e julgamento
citra petita
constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador.

9.

A desconstituição da sentença com retorno dos autos ao juízo de origem mostra-se necessária para assegurar a apreciação integral dos pedidos e fundamentos deduzidos pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É nula a sentença que decide a demanda com fundamento estranho à lide e deixa de apreciar os argumentos efetivamente deduzidos pelas partes, em violação ao artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

2.

Configura julgamento
citra petita
a omissão quanto à apreciação de pedido subsidiário expressamente formulado pela parte autora.

3.

Reconhecida a nulidade da sentença por fundamentação inadequada e julgamento citra petita, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 93, inciso IX; Código de Processo Civil, artigos 141, 489, § 1º, inciso IV, e 492; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 203, inciso V; Lei nº 9.099/1995, artigo 55; Portaria SENATRAN nº 354/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 312; TJ-MT, RI nº 1001880-49.2023.8.11.0025, rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 04/03/2024; TJ-MT, RI nº 1024649-88.2021.8.11.0003, rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 11/09/2023; TJ-MT, AC nº 1017015-10.2022.8.11.0002, rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 04/07/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1015718-63.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1015718-63.2025.8.11.0001

Recorrente:
Moniele Bernardina da Flores.

Recorridos:
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado de Moniele Bernardina da Flores.

Ação:
Anulatória de Auto de Infração de Trânsito.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 361609193)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 361609197): pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
(Id. 361611352): os recorridos requerem o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1015718-63.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1015718-63.2025.8.11.0001

Recorrente:
Moniele Bernardina da Flores.

Recorridos:
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso.

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por Moniele Bernardina das Flores contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação anulatória de auto de infração de trânsito ajuizada pela recorrente em face do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso
.

Da análise dos autos, observa-se que a autora recorrente objetiva a declaração de nulidade do Auto de Infração de Trânsito n.º DT00CN604T, lavrado em 04/08/2024, às 09h20, por suposta infração ao artigo 203, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro — ultrapassagem pela contramão em local sinalizado com linha de divisão de fluxo oposto contínua —, na Avenida Universitária, Centro, Pontal do Araguaia-MT.

A recorrente, titular de Permissão para Dirigir emitida em 23/02/2024, sustenta que a autuação apresenta vícios formais relevantes, especificamente:

- preenchimento incompleto do campo "local da infração", sem indicação de número, marco quilométrico ou ponto de referência, em desacordo com a Portaria SENATRAN n.º 354/2022; e

- ausência de comprovação da efetiva entrega das notificações de autuação e de penalidade, em violação à Súmula 312 do STJ.

Em aditamento à inicial, formulou pedido subsidiário de transferência da pontuação ao real condutor do veículo, Victor Hugo da Costa Silva, que assinou declaração de responsabilidade com firma reconhecida, assumindo expressamente ter conduzido o veículo no momento da infração.

Os requeridos contestaram, sustentando a regularidade do auto de infração, a presunção de legitimidade do ato administrativo, a suficiência da mera expedição postal das notificações e a responsabilidade da proprietária pela infração.

A sentença julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que a condição de permissionária não impede a aplicação da penalidade decorrente da infração, por não alcançar os permissionários a alteração promovida pela Lei n.º 14.071/2020 no CTB, que vedou a contagem de infrações de natureza administrativa para fins de pontuação dos condutores habilitados definitivamente. A decisão não analisou os vícios formais do auto de infração, a questão das notificações, nem o pedido subsidiário de transferência de pontuação ao real condutor.

Opostos embargos de declaração apontando as omissões, foram rejeitados sob o fundamento genérico de que a sentença teria analisado todos os pontos relevantes e que os embargos pretendiam apenas rediscutir a matéria.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que a sentença decidiu com base em premissa completamente estranha à lide, pois jamais alegou que permissionários não poderiam ser penalizados por infrações administrativas de trânsito, ressaltando que a decisão de primeiro grau é nula por ausência de fundamentação adequada, nos termos do artigo 489, § 1º, IV, do CPC. Salienta, ainda, que houve julgamento aquém do pedido, pois nenhum dos três pontos efetivamente discutidos na ação foi analisado e requer, subsidiariamente, o retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão com a devida análise das teses apresentadas.

Pois bem. A análise do recurso impõe, antes de qualquer exame de mérito, o enfrentamento da questão central apontada pela recorrente, qual seja, se a sentença recorrida está devidamente fundamentada.

Inicialmente, observa-se que a decisão de primeiro grau fundamentou a improcedência dos pedidos na premissa de que a condição de permissionária não impede a incidência de penalidade por infração administrativa de trânsito, por não alcançar os permissionários a alteração promovida pela Lei n.º 14.071/2020 no CTB. A sentença chegou a mencionar, inclusive, um Projeto de Lei em tramitação na Câmara dos Deputados que buscaria modificar essa situação.

O problema é simples e evidente: essa questão jamais foi suscitada pela autora.

Em nenhum momento a recorrente alegou que permissionários não poderiam ser penalizados por infrações administrativas de trânsito. Essa tese não integra a causa de pedir da ação, não foi objeto de debate entre as partes e não consta de nenhuma peça processual.

O que a autora efetivamente sustentou foram três pontos bem delimitados e completamente distintos:

(1) vício formal no preenchimento do campo "local da infração" do auto de infração, em desacordo com a Portaria SENATRAN n.º 354/2022;

(2) ausência de comprovação da efetiva entrega das notificações de autuação e de penalidade, em violação à Súmula 312 do STJ;

(3) subsidiariamente, requereu a transferência da pontuação ao real condutor do veículo, Victor Hugo da Costa Silva, que assumiu expressamente a responsabilidade pela infração mediante declaração com firma reconhecida.

Nenhum desses três pontos foi sequer mencionado na sentença.

Ao decidir com base em fundamento que não foi objeto da controvérsia, o juízo de origem violou diretamente o artigo 141 do CPC, que limita o julgamento ao que foi pedido e debatido pelas partes. O processo civil não admite que o juiz resolva questão diversa daquela que lhe foi submetida, ainda que com a intenção de fundamentar a improcedência dos pedidos.

Sobre a matéria:

“Órgão : GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Nº Recurso : 1001880-49.2023.8.11 .0025

Recorrentes :

ELIANE RODRIGUES DE GOISRecorrido : ESTADO DE MATO GROSSO

Relator : Juiz

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA – VERIFICADA A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM -RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001880-49.2023 .8.11.0025, Relator.: GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2024)”

Além de decidir questão estranha à lide, a sentença deixou de analisar integralmente os fundamentos apresentados pela autora.

O artigo 489, § 1º, inciso IV, do CPC é expresso ao estabelecer que não se considera fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Os três pontos levantados pela recorrente — vício formal do AIT, ausência de notificação válida e pedido subsidiário de transferência de pontuação — eram, cada um deles, potencialmente suficientes para alterar o resultado da demanda. Nenhum deles foi analisado. A sentença simplesmente os ignorou, resolvendo a causa por fundamento que as próprias partes nunca discutiram.

Esse vício configura, ao mesmo tempo, ausência de fundamentação válida (artigo 489, § 1º, IV, do CPC) e julgamento aquém do pedido — o chamado julgamento
citra petita
—, especialmente quanto ao pedido subsidiário de transferência de pontuação, que foi completamente omitido da decisão.

Portanto, a decisão de primeiro grau é
citra petita
, pois julgou fato principal diverso e, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser reconhecida de ofício.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO - PROVIMENTO DIFERENTE DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA EXTRA PETITA - SENTENÇA ANULADA. É extra petita a sentença que, ao apreciar a demanda sem tecer qualquer consideração sobre a causa de pedir apresentada na inicial, julga pedido diverso do pretendido pelo autor. A nulidade da sentença extra petita é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício pelo juízo.

(TJ-MT - RI: 10246498820218110003, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais – acordo entre as partes – validade – ausencia de homologação pelo juízo - PRELIMINAR DE OFÍCIO – SENTENÇA EXTRA PETITA – NULIDADE – CASSAÇÃO. O julgador só pode conhecer de questões suscitadas pela parte, sendo o vedado o julgamento, além, (ultra petita), aquém (infra petita) ou fora dos pedidos (extra petita), nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC. No caso, as partes requereram a homologação do acordo firmado. Desse modo, não retam dúvidas de que foi concedido algo diferente do requerido, sendo assim, a sentença é nula e deve ser cassada.

(TJ-MT - AC: 10170151020228110002, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2023)”.

Desse modo, está claro que foi analisado algo diferente do que foi requerido na inicial e, assim, a sentença é nula e deve ser desconstituída.

Convém ressaltar que a recorrente tentou corrigir esses vícios por meio de embargos de declaração, apontando com precisão as três omissões da sentença. Os embargos foram rejeitados com o argumento genérico de que a sentença teria analisado todos os pontos relevantes e que os embargos pretendiam apenas rediscutir a matéria.

Essa rejeição, contudo, não sanou os vícios, pois a decisão dos embargos tampouco enfrentou os argumentos concretos apresentados. Ao contrário, a rejeição dos embargos com fundamento em "mero inconformismo" quando havia omissões reais e identificadas agravou a situação, pois impediu que a recorrente obtivesse a integração da sentença pela via adequada.

Diante do exposto, a sentença recorrida é nula por dois fundamentos independentes e cumulativos, quais sejam, fundamentação inadequada, pois a decisão resolveu a causa com base em premissa estranha à lide, sem analisar os argumentos efetivamente apresentados pelas partes, em violação ao artigo 489, §1º, IV, do CPC e ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como julgamento
citra petita
, uam vez que a decisão deixou de apreciar o pedido subsidiário de transferência de pontuação ao real condutor, formulado expressamente no aditamento à inicial, em violação ao artigo 492 do CPC.

Reconhecida a nulidade da sentença, coloca-se a questão de saber se esta Turma Recursal deve julgar diretamente o mérito da causa ou determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para declarar a nulidade da sentença recorrida, por fundamentação inadequada e julgamento
citra petita
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que nova sentença seja proferida, com a análise de todos os pedidos e fundamentos efetivamente apresentados pela autora, conforme indicado na fundamentação deste voto.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026